Tribunal: TJDFT
Processo: 0740349-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SÉRGIO MORAIS PINHEIRO da decisão que, nos autos da execução fiscal (processo n.° 0705518-62.2017.8.07.0001) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou seu pedido de desbloqueio. Em suas razões recursais (ID 51598862), o agravante/executado alega, em síntese, a impenhorabilidade da quantia bloqueada, na origem, ao argumento de que recaiu sobre proventos de aposentadoria. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja liminarmente desconstituída a penhora. No mérito, propugna pela reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 51598864. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, o artigo 833, IV e §2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. No caso, todavia, do exame perfunctório dos autos de origem, constato, em cognição sumária não exauriente, não ter o agravante/executado lograr ter a penhora recaído sobre a verba recebida a título de aposentadoria, visto que, após o seu recebimento, em 1°/4/2023, recebeu outras transferências, em sua conta corrente, sem especificação da sua natureza, no valor total de R$ 10.000 (dez mil reais), o que supera, em muito, o impugnado bloqueio de R$ 2.342,56 (dois mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora